Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Processo : 0705193-89.2024.8.07.0018 DESPACHO Comparece aos autos a assistente litisconsorcial RITA DE CÁSSIA MEDEIROS SILVA (id. 78624740), informando fato novo, consubstanciado na decisão de absolvição da peticionante no processo administrativo movido para apurar os mesmos fatos tratados na presente demanda. Pede a RETIRADA do feito de PAUTA “para nova análise da questão e reformulação dos votos”. Indefiro o requerimento de retirada do processo da pauta presencial, porquanto o julgamento já foi iniciado, inclusive com a declaração de voto desta Relatoria e da segunda vogal, conforme certidão no id. 77159926. Destarte, cumpre finalizar o julgamento da apelação, suspensa pelo pedido de vista, para se o caso as partes aduzirem suas alegações em embargos de declaração. De todo modo, sobressai frisar que o fato informado pela assistente litisconsorcial será considerado na sessão de julgamento presencial. Posto isso, MANTENHA-SE o feito na PAUTA. Brasília – DF, 19 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator